Tribunal: TJSP
Processo: 1031465-56.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória por danos morais- prestação de serviços - telefonia fixa e banda larga - comprovada solicitação de cancelamento do plano- falha substanciada em reiteração de cobranças indevidas, ao que se seguiu a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito- prejuízo moral evidenciado- reparatória, em tempos

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória por danos morais- prestação de serviços - telefonia fixa e banda larga - comprovada solicitação de cancelamento do plano- falha substanciada em reiteração de cobranças indevidas, ao que se seguiu a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito- prejuízo moral evidenciado- reparatória, em tempos de pandemia, fixada em R$ 5.000,00, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês contados da sessão de julgamento- sentença reformada- recurso provido.